Tribunal: STF
Processo: ARE 804585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 /STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.